Tribunal: TJBA
Processo: 8065580-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065580-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO, ANA FLAVIA CARNEIRO DA CUNHA E SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO VALOR DA APÓLICE NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECUSA DA FAZENDA FUNDADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS DE SEGURANÇA E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, CONTUDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. No caso, verifica-se erro material na identificação do valor da apólice de seguro-garantia mencionada no acórdão embargado, devendo ser corrigido para R$ 8.642.837,03, conforme documento de ID 72014670.A correção, todavia, limita-se ao aspecto formal e não implica modificação no resultado do julgamento. 2. Ademais, insubsistente a alegação de contradição, pois o indeferimento da substituição da penhora fundou-se em fundamentos autônomos, notadamente a ausência de demonstração de prejuízo à atividade empresarial da executada e a limitação temporal da garantia ofertada. 3. Precedente do STJ reforça a legitimidade da recusa da Fazenda Pública, quando amparada em critérios objetivos de segurança e efetividade da execução (AgInt no AREsp 1.840.734-GO). 4. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, advertindo-se a parte, desde já, quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065580-83.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.